Tribunal: TJSP
Processo: 2209413-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - Prescrição inicial consumada – ISS – Exercícios de 2010 e 2011 – Lançamento definitivo ocorrido em 26/08/2013 - Despacho citatório incorrido até a vinda da exceção de pre-executividade, em 25/04/2022 – Primeiro despacho que poderia ser considerado citatório somente se deu em 23/10/2018, quando já consumada a prescrição – Ausência de retroação

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - Prescrição inicial consumada – ISS – Exercícios de 2010 e 2011 – Lançamento definitivo ocorrido em 26/08/2013 - Despacho citatório incorrido até a vinda da exceção de pre-executividade, em 25/04/2022 – Primeiro despacho que poderia ser considerado citatório somente se deu em 23/10/2018, quando já consumada a prescrição – Ausência de retroação à data da propositura porque sequer operacionalizada a citação pela exequente no prazo legal - RECURSO PROVIDO.